Tribunal: CARF
Processo: 10073.900982/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.900982/2017-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.646 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO JURÍDICO.
PRECEDENTE
JUDICIAL.
RECURSO
REPETITIVO.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste
Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do seu regimento interno, tem
aplicação obrigatória. O dispêndios deve ser essencial e relevante à atividade
econômica da empresa.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE INSUMO NÃO
TRIBUTADO OU SUJEITO A SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de insumo não
tributado ou sujeito a suspensão, mas desde que tais fretes tenham sido
tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País
que não seja a fornecedora do produto, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. OPERAÇÃO DE VENDA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de
mercadorias entre estabelecimentos da empresa, movimentação essa ocorrida
no contexto de operações de venda, observados os demais requisitos da lei,
dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por
pessoa jurídica domiciliada no País.
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TAXA
SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme definido no julgamento do Recurso Especial no 1.767.945/PR, que
fixou a tese STJ n.o 1003, a taxa Selic deve ser aplicada na correção monetária
dos créditos de Pis e Cofins não-cumulativos, após escoado o prazo de 360 do
pedido administrativo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.900982/2017-98
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de crédito relativas a dispêndios com
fretes nas aquisições de insumos, devidamente comprovadas, e no transporte de insumos entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, observados os requisitos da lei, dentre os quais terem sido
tais serviços tributados e prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País, vencidos os
conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Ana Paula
Pedrosa Giglio, que negavam provimento integral ao recurso. Inicialmente, o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes propôs a realização de diligência, sendo acompanhado pelo
conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, proposta essa rejeitada pelos demais
conselheiros.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

A presente lide administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do Recurso
Voluntário de fls. 566, apresentado em face da decisão de primeira instância proferida no âmbito
da DRJ/PR de fls. 536, que decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade de
fls. 426, nos moldes do Despacho Decisório de fls. 60, que homologou parcialmente a
compensação.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento (PER) de n°
32139.10858.191213.1.1.08-0430, solicitado no valor de R$ 6.443.600,41, relativos a
créditos de PIS/Pasep não cumulativo do 3o trimestre de 2013 vinculados às receitas de
exportação.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

Consoante Despacho Decisório de fls. 60/64, foi deferido à interessada o montante de
R$ 3.049.263,22, valor utilizado para homologar as Dcomp vinculadas até o limite do
crédito reconhecido.
A análise do crédito informado no PER foi realizada no Termo de Verificação Fiscal
(TVF) de fls. 65/69, no qual são descritas as glosas realizadas, a seguir resumidas.  Glosa referen
verificou que a interessada utilizou a versão 5.1 do PGD do PER/DCOMP para
transmitir o pedido de ressarcimento, com base no §1o do art. 6o da Lei n.° 10.833/2003,
mas que identificou que a contribuinte solicitou, no mesmo PER, o ressarcimento de
créditos vinculados à importação, cuja base legal não seria a citada norma.
Afirma que não há amparo legal para a inclusão destes créditos no mesmo PER, que
contém os créditos de aquisições no mercado interno vinculados à receita de exportação.
Decidiu que os créditos relativos à importação não podem ser pedidos juntamente com
créditos sobre aquisições no mercado interno vinculados à receita de exportação;  Glosa referente
aproveitamento indevido de créditos sobre revendas de produtos sujeitos à incidência
monofásica;  Glosa referente a serviços incompatíveis com operação com direito a créd
ito:
verificou que houve apropriação indevida sobre serviços de subcontratação de mão-de-
obra;  Glosa referente à natureza do frete informada incompatível com operação com direito
a crédito: que detectou o "aproveitamento indevido de créditos sobre frete cuja natureza
é incompatível com operações com direito a crédito, que se deve ao fato do contribuinte
ter informado no SPED contribuições que a natureza do frete não era passível de
creditamento".
Informa, por fim, que as notas fiscais relativas às citadas glosas estão indicadas no
Anexo I (fl. 69 e seguintes).
Cientificada em 29/11/2018, a contribuinte apresentou, em 20/12/2018, a manifestação
de inconformidade, a seguir sintetizada.
Após uma breve síntese dos fatos, no tópico "NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO", aduz
que o despacho decisório não merece prosperar devido à sua nulidade insanável, dada a
ausência de fundamentação e motivação, em flagrante violação aos princípios da ampla
defesa e do contraditório. Alega que os dispositivos legais apontados são genéricos e
deixaram de apontar os motivos que levaram ao reconhecimento parcial dos créditos.
Argumenta que o TVF limita-se a transcrever, genericamente, os dispositivos legais da
Instrução Normativa RFB n.° 1.300/2012, vigente à época dos fatos geradores, sem
especificar quais os artigos teriam sido infringidos.
Ressalta que a fiscalização, ao constatar eventuais irregularidades no PER poderia ter
lhe intimado a auto-regularizar o PER e as DCOMP com supostos erros, sendo certo
que este procedimento é incentivado pela RFB, com objetivo de evitar a instauração
desnecessária deste contencioso administrativo.
Alega que a ausência dos dispositivos legais que teria infringido não lhe permitiu a clara
compreensão dos motivos que levaram à glosa dos créditos solicitados, o que configura
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Disserta sobre os princípios do processo administrativo estabelecidos na Lei n.°
9.784/99. Afirma que tal lei determina que a motivação do ato administrativo deve ser
explícita, clara e congruente, o que não ocorreu na decisão exarada.
Salienta que é pacífica a jurisprudência do CARF no sentido de declarar a nulidade dos
despachos decisórios que glosam créditos sem indicar os dispositivos legais que teriam
sido descumpridos, por evidente cerceamento do direito de defesa.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

Requer, com base no inc. II do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72, a nulidade do processo,
em razão da ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, dada a ausência
de indicação dos dispositivos legais supostamente infringidos.
No tópico "DA INDEVIDA GLOSA DOS CRÉDITOS REFERENTE À INCORRETA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO PEDIDO DE RESSARCIMENTO", argumenta que
não há qualquer discussão acerca de seu direito ao crédito assegurado pela Lei n.°
10.833/2003, assim como não há qualquer discussão em relação à validade e à
possibilidade de utilização dos créditos glosados pela fiscalização, consoante se infere
dos argumentos esposados pela fiscalização, sendo estes fatos incontroversos.
Ressalta que todas as informações relativas ao direito creditório de PIS/Pasep e de
Cofins decorrentes da importação encontram-se devidamente informadas no SPED-
Contribuições, consoante determina a legislação tributária.
Alega que as autoridades fiscais não apontaram nenhum dispositivo legal que lhe
impede vincular, no mesmo PER, os créditos relativos à importação com aqueles
oriundos de aquisições no mercado interno, ambos vinculados a receitas de exportação.
Argumenta que as autoridades administrativas sequer destacaram no Anexo I do TVF as
notas fiscais objetos da glosa do presente item, impossibilitando o confronto das
informações prestadas pelas autoridades administrativas.
Assevera que o PIS/Pasep e a Cofins não incidem sobre as receitas de exportação,
consoante diretriz do art. 149, § 2°, inciso I, da Constituição Federal de 1988.
Salienta que a não devolução dos créditos em comento ensejaria a exportação de
tributos, o que contraria o texto constitucional.
Afirma que a decisão exarada deve respeitar o princípio da não cumulatividade, de
modo possibilitar a efetiva desoneração das exportações, pouco importando se os bens e
serviços utilizados no processo produtivo advém da importação ou do mercado interno.
Sustenta que a Instrução Normativa RFB n.° 1.300/2012, vigente à época dos fatos
geradores, preconizava que os créditos de PIS/Pasep e de Cofins vinculados às receitas
de exportação, que não pudessem ser utilizados para desconto da respectiva
contribuição após o encerramento do trimestre, poderiam ser ressarcidos.
Diz que tal norma não traz qualquer vedação em relação à origem dos créditos oriundos
da exportação de produtos, portanto, não há dúvidas que o procedimento que adotou se
evidencia escorreito, na medida em que seguiu estritamente os ditames previstos pela
legislação tributária vigente à época dos fatos geradores.
Conclui que a glosa dos créditos em decorrência da inobservância de uma suposta
formalidade imposta pela legislação tributária é ilegal, na medida em que faz jus aos
créditos pleiteados.
No tópico "DA INDEVIDA GLOSA REFERENTE À REVENDA DE PRODUTOS
SUJEITOS À INCIDÊNCIA MONOFÁSICA", aduz que as autoridades fiscais não
mencionaram qualquer dispositivo legal para fundamentar a presente glosa dos créditos
objetos do PER, o que enseja a nulidade do ato administrativo.
Argumenta que a glosa dos créditos foi realizada com base no NCM destacado nas notas
fiscais, na medida em que a fiscalização concluiu, de modo equivocado, que as
operações em referência estariam sujeitas ao regime monofásico de tributação e,
portanto, não dariam direito ao crédito.
Esclarece que, pela análise do referido Anexo I, depreende-se que as autoridades fiscais
não analisaram pormenorizadamente os documentos fiscais escriturados no SPED-
Contribuições, pois, em que pese as vendas de autopeças estarem sujeitas ao regime de
tributação monofásico, nos termos do art. 3°, inciso I, alínea "b", da Lei n.°
10.485/2002, as operações objetos da glosa não estavam sujeitas à incidência
monofásica do PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

Aduz que apenas uma análise pormenorizada de cada documento fiscal poderia concluir
com exatidão se, de fato, as operações realizadas não fariam jus aos créditos, na medida
em que demonstraria a verdade real dos fatos, o que não foi feito pela fiscalização.
Ressalta, a título demonstrativo, que no Anexo I do TVF constam produtos com o NCM
não cumulativo, consoante se infere dos documentos fiscais anexados (Doc. 04),
que geram direito crédito das contribuições.
Esclarece que a fiscalização não analisou detidamente as notas fiscais e que a glosa
indiscriminada dos créditos não merece prosperar, uma vez que, existindo dúvida, deve
prevalecer o entendimento mais favorável ao contribuinte de que as operações
realizadas não estão sujeitas ao regime de tributação monofásica das contribuições.
No tópico "DA INDEVIDA GLOSA REFERENTE A SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS
COM OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO", alega que a fiscalização deveria ter
analisado pormenorizadamente todas as notas fiscais que geraram a glosa, pois, a
descrição das operações contida nos documentos permitiria às autoridades fiscais
concluírem pela higidez do direito creditório em referência.
Explica que as notas fiscais objetos do Anexo I referem-se a operações de compra de
insumos, mas que foram lançados no bloco de serviços do SPED-Contribuições
indevidamente, consoante se infere da documentação anexa (Doc. 05), sendo certo que
tais informações podem facilmente ser verificadas, já que devidamente informadas no
SPEDContribuições.
Ressalta que, por um lapso no momento da escrituração da nota fiscal, lançou as notas
fiscais equivocadamente, o que não inviabiliza o direito ao crédito solicitado.
No tópico "DA INDEVIDA GLOSA REFERENTE À NATUREZA DO FRETE
INFORMADA INCOMPATÍVEL COM OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO",
salienta que não há dúvidas acerca do direito creditório decorrente do frete. Frisa que as
autoridades fiscais procederam à glosa dos créditos em referência tão somente em razão
de supostamente ter indicado no SPED-Contribuições crédito decorrente do frete para
os quais a natureza seria incompatível com operações que ensejariam o direito
creditório.
Afirma que o entendimento equivocado da fiscalização decorre do fato de que indicou
no campo denominado "Natureza do Frete" o código n° 09 - Outras, para identificar a
referida natureza do frete contratado, conforme tela ilustrativa anexa ao presente
processo (Doc. 06).
Esclarece que nos demais campos do bloco do SPED-Contribuições, quais sejam, "CST
do COFINS/PASEP" e "Natureza da Base de Cálculo do Crédito", indicou,
respectivamente, os códigos n°s 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a
Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação e 07 -
Armazenagem de mercadorias e frete na operação de vendas.
Argumenta que o direito ao crédito de PIS/Pasep e de Cofins não cumulativo podem ser
confirmados pela análise dos documentos fiscais anexados ao presente feito por
amostragem (Doc. 07).
Reclama que seu direito ao crédito não deveria ser obstaculizado pelo simples erro no
preenchimento de uma formalidade.
No tópico "DA NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA", nos termos do art. 16,
inciso IV, do Decreto n° 70.23S/1972 , requer a realização de perícia para análise do
SPED-Contribuições e documentos fiscais anexados e lista os quesitos a serem
respondidos. Indica como Perito o Sr. José Luciano da Costa Filho, CPF n°
601.212.037-00 e CRC n° 073.361/0-3, com endereço profissional na Av. República do
Chile, n° 500, 25° andar, Rio Metropolitan Center - Centro, Rio de Janeiro / RJ, Cep:
20031-170.
Requer a procedência da manifestação de inconformidade.
É o relatório.”
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
IMPORTAÇÃO. CRÉDITOS. UTILIZAÇÃO.
Os créditos de PIS/Pasep e de Cofins oriundos da importação de bens e serviços não são
passíveis de ressarcimento.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
VENDA.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedada a apuração de créditos relativos à aquisição de bens para
revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica.
FRETES. CREDITAMENTO.
O direito ao crédito sobre os serviços de frete, contratados de pessoa jurídica nacional e
que tenham o ônus suportado pela contribuinte, somente é possível em duas situações:
em relação às operações de venda e em relação às operações de aquisições de produtos
para revenda ou insumo, desde que os bens adquiridos sejam passíveis de gerar o
crédito no âmbito das contribuições não cumulativas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A alegação de preterição do direito de defesa é improcedente quando a descrição dos
fatos permite à contribuinte contestar todas as razões de fato e de direito elencadas no
despacho decisório.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando prescindível, tendo em vista que a
documentação comprobatória e as alegações aduzidas na peça recursal são suficientes
para formar a convicção da autoridade julgadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Manifestação de Inconformidade, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de recondução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.

- Preliminar de nulidade;

O contribuinte pleiteou pelo reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório,
por ofenda ao devido processo legal e ausência de fundamentação, contudo, nenhuma das
hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72 restou demonstrada.
A alegação de nulidade é genérica e não procede.
Como pode ser observado pela simples leitura dos autos, tanto o Despacho
Decisório quanto o relatório fiscal fundamentaram todas as glosas, uma a uma, assim como o
contribuinte teve a oportunidade de apresentar seus recursos, por meio dos quais demonstrou que
teve ciência de todas as glosas, assim como todos as razões de glosas.
Com relação às alegações de ilegalidade das normas que fundamentaram o
Despacho Decisório, inevitavelmente, tal análise não é de competência deste Conselho,
conforme exposto na Súmula Carf n.o 2, transcrita a seguir:

“Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”

A preliminar de nulidade deve ser negada.

- Do Mérito;

Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo e também a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, antigamente adotada pela
Receita Federal e aquela totalmente flexível, adotada por parte contribuintes, posição que
aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e aquisições
realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Tal discussão retrata, em parte, a
presente lide administrativa.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e das atividades da empresa estão vinculados.
Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e
pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170 / STJ. O espaço hermenêutico, diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena
Costa ao mencionar expressamente a atividade econômica do contribuinte, é limitado.
Cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as
seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.”

“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170 / STJ.
Na obra que escrevi em 2021, “Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-
cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, tratei
das correntes hermenêuticas relacionadas à mencionada decisão do STJ:

“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o
conceito intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de
conselheiros do CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese
mais restrita ou a tese mais ampla do insumo passaram a curvar seus
entendimentos para atender e respeitar o conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”

Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de
insumos, razão pela qual este voto irá abordar os grupos de glosas de forma separada e
específica, com base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais
mencionados.
Por terem sido realizados antes do julgamento do RESP 1.221.170 STJ, nem o
Recurso Voluntário e nem o acórdão recorrido trataram do conceito intermediário de insumo e,
portanto, não consideraram qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios
com a atividade econômica da empresa.

- Incorreta Fundamentação legal no pedido de ressarcimento;

Por concordar integralmente nesta matéria de julgamento com a decisão recorrida,
a reproduzo como fundamento decisório da presente decisão:

“DA INDEVIDA GLOSA DOS CRÉDITOS REFERENTE À INCORRETA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO PEDIDO DE RESSARCIMENTO
A autoridade fiscal glosou todos os créditos apurados sobre as aquisições de bens no
mercado externo (importações) que estão vinculados às receitas de exportação.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

Sobre esta questão, importante observar que os arts. 3os das Leis n.o 10.833/2003 e
10.637/2002 determinam que o direito à apuração dos créditos de PIS/Pasep e Cofins
restringe-se aos custos e despesas pagos à pessoa jurídica domiciliada no país, conforme
se acompanha na transcrição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir
do mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Já o artigo 6o das citadas leis permitiu que os sujeitos passivos, que tivessem receitas de
exportação, a utilização dos créditos calculados na forma do artigo 3o na compensação
com outros tributos ou, em caso de saldo remanescente, de pedir o ressarcimento em
dinheiro, como se pode observar do artigo transcrito:
Art. 6o A Cofins não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
(...)
Note-se que, até aqui, só há que se falar em créditos decorrentes de
compras no mercado interno. Apenas com a edição da Lei n.o 10.865, de
30 de abril de 2004, que instituiu o PIS-Importação e a Cofins-
importação, é que houve a previsão para desconto dessa contribuição
paga na importação de bens e serviços dentro da sistemática da não
cumulatividade, conforme art. 15 da citada lei, abaixo transcrito:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
(...)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em relação
às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir da
produção dos efeitos desta Lei.
§ 2o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes. (Grifou-se).
Observe que a Lei n.o 10.865, de 2004, não alterou o § 1o dos artigos 6o
das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, de modo que a possibilidade de
utilização de créditos para compensação com outros tributos ou para
ressarcimento em dinheiro ficou restrita aos créditos calculados sobre as
aquisições no mercado interno quando vinculados a receitas de
exportação.
Assim, não há como estender a possibilidade de compensação ou
ressarcimento dos créditos apurados nos termos artigos 3o das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003 também aos créditos de PIS/Pasep-
Importação e Cofins-Importação apurados nos termos do artigo 15 da Lei
n.o 10.865, de 2004, por falta de previsão legal.
Em relação ao crédito de PIS/Pasep-Importação e de Cofins-Importação,
cabe esclarecer que a Medida Provisória n.o 206, de 6 de agosto de 2004,
convertida na Lei n.o 11.033, de 21 de dezembro de 2004, tratou os
créditos vinculados às operações de vendas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência, nos seguintes termos:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Posteriormente a Lei n.o 11.116, de 18 de maio de 2005, disciplinou a utilização destes
créditos nos seguintes termos:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado
na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou II - pedido de
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a
partir da promulgação desta Lei.
...
Art.19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Disciplinando a matéria, a Instrução Normativa n.o 900, de 30 de dezembro de 2008,
vigente à época de emissão do Despacho Decisório, assim esclareceu:
Art. 42. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na
dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições de que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das
operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços
a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou (...)
§ 4o O disposto no inciso II aplica-se aos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação apurados na forma do art. 15
da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
(...)
Atualmente, a matéria encontra regulamentação idêntica na Instrução Normativa n°
1.717, de 17 de julho de 2017, nos seguintes termos:
Art. 45. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento ou compensação, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o exterior, da
prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior
cujo pagamento represente ingresso de divisas, e das vendas a empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação;
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência;
III - às receitas decorrentes da produção e comercialização de álcool, inclusive para fins
carburantes, nos termos do § 7o do art. 1o da Lei no 12.859, de 10 de setembro de 2013;
ou IV - às receitas decorrentes da produção e comercialização dos produtos referidos no
caput do art. 3o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, nos termos do seu § 4o.
§ 1o O disposto nos incisos II a IV do caput aplica-se aos créditos da.Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação apurados na forma do art.
15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
[...]Como se depreende da leitura dos dispositivos transcritos, a partir de
09 de agosto de 2004 (data de publicação da Medida Provisória n.o 206,
de 2004), a pessoa jurídica pode calcular crédito da contribuição paga na
importação, apurada na forma do art. 15 da Lei n.o 10.865, de 30 de abril
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

de 2004, sendo que a possibilidade de ressarcimento ou compensação só
existe para as contribuições vinculadas às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, sendo vedada para
aquelas vinculadas às receitas de exportação.
Saliente-se que as denominadas "vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência" dizem respeito às vendas
não tributadas no mercado interno. Difere-se, portanto, daquelas que
estão relacionadas à exportação.
Em suma, se os sujeitos passivos adquirem um bem utilizado como
insumo no mercado externo e o utiliza para produção de uma mercadoria
vendida no mercado interno sobre a qual não incide o PIS/Pasep e a
Cofins, ele possui o direito ao cálculo do crédito e, remanescendo saldo
credor após a dedução, pode utilizá-lo em compensação ou
ressarcimento.
Todavia, se este mesmo bem, que é adquirido no mercado externo, é
utilizado para produzir mercadorias exportadas, o sujeito passivo possui
o direito ao cálculo do crédito, mas pode utilizá-lo apenas para a dedução
do PIS/Pasep e da Cofins.
Deve-se destacar, ainda, que falece competência legal à autoridade
julgadora de primeira instância administrativa avaliar a legalidade de
instruções normativas.
Portanto, enquanto em vigor, é dever do órgão julgador pautar a sua
análise nos estritos termos da legislação que disciplina a matéria. É o que
determina o artigo 7o da Portaria MF n.o 341, de 12 de julho de 2011.
Em conclusão, a glosa fiscal não foi realizada por mera falha formal. A legislação veda
o ressarcimento de tais créditos. Por tal razão, não há a necessidade de apontar quais
notas fiscais foram glosadas, porque a totalidade dos créditos relativos à importação de
produtos e vinculados a receitas de exportação não é ressarcível. Também não há que se
falar em ofensa ao princípio da não cumulatividade, tendo em vista que os sujeitos
passivos podem apurar créditos oriundos de importação de insumos e bens para
revenda. Não podem, como esclarecido, apenas ressarci-los.”

Diante do exposto e, com base nas razões de decidir expostas acima, deve ser
negado provimento à matéria.

- Revenda de produtos sujeitos à incidência monofásica;

Por concordar integralmente nesta matéria de julgamento com a decisão recorrida,
a reproduzo como fundamento decisório da presente decisão:

DA INDEVIDA GLOSA REFERENTE À REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS À
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

Os créditos glosados são relativos às aquisições de produtos monofásicos (auto-peças)
para revenda, conforme se depreende do relatório fiscal e do Anexo I (relatório de
glosas elaborado pela autoridade fiscal).
Como se sabe, no âmbito das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, os veículos
automotores, bem como as autopeças mencionadas nos anexos I e II da Lei n.° 10.485,
de 2002, estão sujeitos ao regime de tributação monofásica desde o advento desse
diploma legal.
Cumpre assinalar que a legislação de regência da sistemática não cumulativa do
PIS/Pasep e da Cofins, a princípio, excluíra, expressamente, desse regime as receitas
decorrentes da venda dos produtos sujeitos ao modelo monofásico de apuração das
contribuições em causa. Todavia, a Lei n.o 10.865, de 2004, passou a permitir que o
regime não cumulativo abarcasse a receita referente à venda de produtos tributados com
base em alíquotas diferenciadas. O aludido diploma legal possibilitou que o comerciante
de mercadorias cuja receita de venda esteja submetida ao regime monofásico de
apuração do PIS/Pasep e da Cofins pudesse descontar créditos em relação a certos
custos e despesas previstos no art. 3o da Lei n.o 10.833, de 2003, com exceção do valor
desembolsado na aquisição dos reportados bens, em consonância com o art. 3o, I, alínea
“b”, da indigitada Lei:
Lei no 10.833, de 2003 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a)...
b) no § 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
E o disposto nos incisos III, IV e V do § 1o do art. 2o da Lei n.o 10.833, de 2003,
reportam-se à comercialização de veículos e auto-peças.
As mesmas disposições estão presentes na Lei n.° 10.637/2002, ou seja, também são
aplicáveis ao PIS/Pasep não cumulativo.
Vê-se que a legislação traz vedação expressa ao cálculo dos créditos, não pairando
nenhuma dúvida de que a aquisição, para revenda, de produtos sujeitos à tributação
monofásica não geram créditos não cumulativos do PIS/Pasep e da Cofins.
Por conseguinte, os arts 8o da Lei n.° 10.637/2002 e 10 da Lei n.°
10.833/2003 não excluem a revenda de produtos monofásicos da não-cumulatividade.
Todavia, conforme já mencionado, por conta da vedação do art. 3o, I, b, das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003, a aquisição de produtos monofásicos para revenda não gera
crédito. Fossem os produtos monofásicos utilizados como insumo haveria o crédito,
assim como também podem descontar créditos de seus insumos os fabricantes dos
produtos monofásicos.

Destaco que esta matéria já foi objeto de julgamento nesta turma, em outra
composição, oportunidade em que ficou decidido pela impossibilidade do crédito, conforme
ementa do Acórdão n.o 3201-008.792, reproduzida a seguir:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SUBMETIDOS AO REGIME MONOFÁSICO PARA
REVENDA.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO
PELO
COMERCIANTE
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

ATACADISTA/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA
NA LEI No 10.833/2003, ARTIGO 2o, § 1o, III
No regime não cumulativo das Contribuições sociais, por expressa determinação legal, é
vedado ao comerciante atacadista ou varejista, o direito de descontar ou manter crédito
referente ás aquisições de produtos, sujeitos ao regime monofásico, cuja tributação está
concentrada no fabricante e importador. A aquisição de veículos relacionados no artigo
1o da Lei no 10.485/2002, para revenda, quando feita por comerciante atacadista ou
varejista destes veículos, não gera direito a crédito, dada a expressa vedação legal
contida na Lei no 10.833/2003, artigo 2o, § 1o, inciso III c/c artigo 3o, I, “”b”..
LEI No 11.033/2004, ARTIGO 17. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A manutenção dos créditos da não cumulatividade, prevista no artigo 17 da Lei no
11.033/2004, não alcança créditos cuja legislação veda a sua geração. EDv STJ no
1.109.354/SP.’

Conforme resultado do julgamento do acórdão no 9303-009.858 CSRF, além da
falta de previsão legal para a apuração de crédito de pis e cofins não-cumulativos nas revendas
efetuadas sem a incidência das contribuições, com a suspensão destas ou qualquer outra
modalidade que resulte na não incidência, a lei veda expressamente o crédito sobre as operações
que não sofreram a incidência das contribuições:

“AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE PIS E DE COFINS NÃO
CUMULATIVOS. VEDAÇÃO AO CRÉDITO. VENDAS EFETUADAS COM
SUSPENSÃO OU NÃO INCIDÊNCIA.
A regra que expressamente veda o creditamento (art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, e art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003), no caso de aquisições de
insumos não sujeitos (suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência) à
cobrança PIS e Cofins continua vigendo. O art. 17 da Lei no 11.033/2004
permite a manutenção dos créditos vinculadas às operações de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero, ou não incidência na sistemática, exclusivamente, do
REPORTO.”

A matéria também foi objeto do REsp 1894741/RS, em sede de recurso repetitivo,
oportunidade em que se definiu o tema repetitivo STJ n.o 1093:

“1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002
e da Lei n. 10.833/2003).2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se
restringe somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas
à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor,
portanto não permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens
sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência
monofásica da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a
técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os
comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não
cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podemlhe gerar créditos.5. O art. 17,
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens
sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam
mantidos ) quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do
Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica.”

Diante do exposto, deve ser negado provimento à matéria.

- Serviços incompatíveis com o direito a crédito:

Por concordar integralmente nesta matéria de julgamento com a decisão recorrida,
a reproduzo como fundamento decisório da presente decisão:

“DA INDEVIDA GLOSA REFERENTE A SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM
OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO
No caso, as glosas foram realizadas porque a contribuinte se apropriou de créditos sobre
a subcontratação de mão-de-obra. Tal fato está bem claro na fundamentação do
Despacho Decisório, assim como o Anexo I demonstra de forma precisa que as notas
fiscais glosadas tiveram esta motivação.
A contribuinte explica que as notas fiscais objetos do Anexo I referem-se a operações de
compra de insumos, mas que foram lançadas no bloco de serviços do
SPEDContribuições indevidamente, consoante se infere da documentação anexa (Doc.
05). Esclarece que, por um lapso, lançou as notas fiscais equivocadamente, o que não
inviabiliza o direito ao crédito solicitado.
Pois bem, cotejando as notas fiscais indicadas no relatório de glosas (Anexo I) e as
anexadas pela manifestante no Doc. 05, percebe-se que ambos se referem aos mesmos
documentos fiscais.
Analisando as notas fiscais constantes do Doc. 05, constata-se que, de fato, elas não se
referem à contratação de mão-de-obra, mas à compra auto-peças.
No entanto, a contribuinte lançou no Dacon tais notas fiscais como "Bens para
revenda". Além disso, os CFOP indicados em todas as notas fiscais anexadas no
referido Doc. 05 possuem os seguintes códigos:  5102
- Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros:
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de
terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de
qualquer processo industrial no estabelecimento.
Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento
comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados ou estabelecimento de outra
cooperativa;  6102
- Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros:
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de
terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de
qualquer processo industrial no estabelecimento.
Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento
comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados ou estabelecimento de outra
cooperativa.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98
 5124: Industrialização efetuada para outra empresa: Classificam
-se neste código as
saídas de mercadorias industrializadas para terceiros, compreendendo os valores
referentes aos serviços prestados e os das mercadorias de propriedade do
industrializador empregadas no processo industrial.
Portanto, tais aquisições não se referem a insumos adquiridos para industrialização,
como afirmou a interessada, mas para revenda a terceiros.
No caso, como já acima analisado, a alínea "b" do inc. I do art. 3o da Lei nos 10.833, de
2003, e Lei n.° 10.637/2002, veda expressamente o cálculo dos créditos na aquisição
para revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica, caso dos produtos indicados
nas notas fiscais do Doc. 05.
Em relação à nota fiscal n.° 15.921, cujo CFOP é o de n° 5124, ela diz respeito ao
seguinte produto/serviço: "ADAPTAÇÃO JUMPER AMBULÂNCIA SIMPLES
REMOÇÃO - CITROEN - RO - PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE -
ADESÃO A RJ - SEC SAÚDE". A natureza da operação indicada na nota é a de
"OPERAÇÃO INDUST.
EFET. P/ OUTRA EMPRESA". Ademais, a contribuinte adquiriu tal serviço da
empresa "RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA".
Trata-se, portanto, de aquisição de serviços de industrialização por encomenda, que gera
o crédito pretendido, nos termos da Solução de Consulta Cosit n.° 631, de 26 de
dezembro de 2017. Porém, como a venda deste bem foi destinada ao mercado interno,
não é possível fazer o rateio, ou seja, este crédito não é ressarcível. Deve-se ter em
mente que o rateio proporcional, nos termos do inc. II do §8° do art. 3o das leis de
regência do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos, somente se aplica aos custos,
despesas e encargos que sejam comuns às receitas de exportação de vendas n o mercado
interno, que não é o caso deste serviço .
Em consequência, não há créditos a serem reconhecidos.”

Diante do exposto, deve ser negado provimento à matéria.

- Serviços de transporte, fretes e armazenagem;

Com base no Art. 3.o, incisos II e IX das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e com base
no mencionado conceito intermediário de insumo, em regra geral, o crédito pode ser aproveitado
sobre os dispêndios com fretes, armazenagens e movimentações relacionadas ao cumprimento
das atividades econômicas da empresa:

“Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata oart. 2oda Lei no10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 daTipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

Conforme consta na decisão recorrida, tratam-se de fretes sobre compras e fretes
entre estabelecimentos:

“Analisando-se as notas fiscais constantes do referido Doc. 07, verifica-se no entanto,
que não assiste razão à manifestante quanto o direito ao crédito pleiteado. Isso porque,
os DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) anexados
pela contribuinte indicam que ela pretende se creditar de fretes sobre compras e sobre
transferências entre estabelecimentos da mesma empresa.”

Esta matéria foi julgada inúmeras vezes nesta turma e, para ilustrar, reproduzo a
ementa do recente Acórdão n.o 3201-010.024, de relatoria do atual Presidente deste colegiado,
Helcio Lafeta Reis:

“Numero do processo:10640.904347/2016-17
Turma:Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Tue Apr 11 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela
contribuição na aquisição.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Nas aquisições de insumos de origem animal ou vegetal realizadas pela agroindústria
junto a pessoas jurídicas que exercem, cumulativamente, as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel, é obrigatória a suspensão da exigência das contribuições
não cumulativas, independentemente do cumprimento da obrigação acessória de se
fazer constar essa condição das notas fiscais respectivas.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE INSUMO NÃO TRIBUTADO
OU SUJEITO A SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de insumo não tributado
ou sujeito a suspensão, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela
contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a
fornecedora do produto, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
OPERAÇÃO
DE
VENDA.
POSSIBILIDADE.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa, movimentação essa ocorrida no contexto de operações de
venda, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço
tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
CRÉDITO. FRETES NÃO ASSOCIADOS A OPERAÇÕES DE VENDA E NEM À
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
NOTAS
FISCAIS
CANCELADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não prevê a possibilidade de se descontarem créditos relativos a fretes não
associados a operações de venda, a operações de aquisição de insumos e nem a notas
fiscais canceladas.
Numero da decisão:3201-010.024
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reverter, observados os demais requisitos da lei, as glosas de crédito relativas a (i)
dispêndios com fretes nas aquisições de produtos não tributados ou sujeitos à suspensão,
serviços de frete esses que tenham sido tributados pela contribuição e prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do produto transportado,
e (ii) dispêndios com fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa, movimentação essa inserida no contexto de operação de
venda, cujo ônus tenha sido suportado pelo Recorrente. Vencido o conselheiro Ricardo
Sierra Fernandes, que negava provimento ao recurso. (documento assinado
digitalmente) Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausentes, justificadamente, os
conselheiros Carlos Delson Santiago e Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplentes
convocados).
Nome do relator: HELCIO LAFETA REIS”

Além do exposto, desde que o frete em sí seja essencial e relevante para atividade
da empresa, como a aquisição de um insumo por exemplo, também geram direito a crédito os
dispêndios com fretes nas aquisições dos insumos que possuem alíquota zero ou sejam não
tributados ou sujeitos à suspensão, pois o crédito é relativo ao frete e não ao produto.
Portanto, desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, observados os demais requisitos da lei, é
possível aproveitar crédito.
Os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre estabelecimentos
da empresa, seja na venda ou na compra, também podem gerar crédito, desde que devidamente
identificados e relacionados à produção ou à atividade econômica da empresa e nunca
relacionado às áreas administrativas ou comerciais.
Diante do exposto, voto para reverter as glosas de crédito relativas a dispêndios
com fretes nas aquisições de insumos, devidamente comprovadas, e no transporte de insumos
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, observados os requisitos da lei, dentre os quais terem
sido tais serviços tributados e prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País.

- Conclusão.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900982/2017-98

Diante do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário para:
- reverter as glosas de crédito relativas a dispêndios com fretes nas aquisições de
insumos, devidamente comprovadas, e no transporte de insumos entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, observados os requisitos da lei, dentre os quais terem sido tais serviços
tributados e prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País.
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 659
DF CARF MF
Original